Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. NOTAS PROMISSÓRIAS PASSADAS E NÃO PAGAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO PRESENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO ART. 49 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A execução se refere à cobrança de diversas notas promissórias, as quais, apesar de assinadas pela parte executada, não foram pagas. Em sede de embargos, a executada defende a existência de vício de consentimento na relação jurídica que deu origem aos referidos títulos de crédito.
2. Inicialmente, vale destacar que é viável discutir, no bojo de processo executivo, sobre eventuais ilegalidades na relação jurídica que deu causa à assinatura da nota promissória, desde que o referido título de crédito não tenha ainda circulado (como no caso presente). Nestas circunstâncias, a nota promissória permanece vinculada ao negócio jurídico que lhe deu causa, podendo ser opostas exceções pessoais do emissor contra a sua exigibilidade, diante da ausência de terceiros de boa-fé com justa expectativa quanto ao seu pagamento.
3. Precedente: Acórdão 654198, 20090111434223APC, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2013, publicado no DJE: 19/2/2013. Pág.: 198. Partes: André Carlos Fernandes Alves de Oliveira versus Vitalino Rosa Neto.
4. As circunstâncias do caso, associadas aos depoimentos colhidos em audiência, revelam que o verdadeiro consumidor do serviço fotográfico, Jaad Pereira Portela, filho da executada, não anuiu com a confecção do álbum de fotografia de sua formatura, tendo a parte exequente se valido da executada, pessoa de pouca instrução e em um horário avançado da noite (aproximadamente às 22h00m), para obter a assinatura nas notas promissórias.
5. Ademais, como bem ressaltado nos verossimilhantes depoimentos prestados, o comparecimento da parte exequente no domicílio da executada para obtenção das assinaturas se deu em um dia no qual o senhor Jaad não estava presente, o que permitiu que a executada fosse ludibriada no sentido de que o seu filho já havia concordado com a confecção do álbum e que bastava, apenas, que ela assinasse as notas promissórias.
6. Neste ponto, vale ressaltar que é verossímil a alegação da executada de que as notas promissórias por ela assinadas estavam em branco, diante da utilização de canetas de cores diferentes para a sua assinatura e para os demais termos escritos no título de crédito.
7. Outro ponto crucial para acolhimento dos embargos é que o senhor Jaad, quando da prestação do serviço fotográfico, já era pessoa civilmente capaz, de modo que caberia a ele, e não a sua mãe, pactuar todos os termos da contratação dos serviços da exequente, inclusive quanto ao preço devido.
8. Deste modo, vislumbro presente prática abusiva por parte da exequente, pois forneceu serviço sem que tivesse sido solicitado pelo consumidor, nem por ele autorizado previamente, fato que permite a declaração da nulidade do negócio jurídico e das notas promissórias cobradas.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Transitado em julgado, após a baixa dos autos ao Juízo de Origem, deverá a executada ser intimada para, no prazo de 10 dias, depositar em Juízo o álbum penhorado na diligência de ID 13415531. Efetuado o depósito, intime-se o exequente para retirá-lo no prazo de 10 dias, sob pena de sua eliminação. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.